Tribunal: TJSP
Processo: 1015826-21.2015.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelação da instituição financeira suplicada – Fraude – Autor que realizou transferência bancária, mediante TED, para conta de terceiros, indicada por fraudador, objetivando a aquisição de carta de crédito para viabilizar a compra de veículo automotor, vindo, em seguida, a descobrir

Ementa:
Responsabilidade Civil – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Apelação da instituição financeira suplicada – Fraude – Autor que realizou transferência bancária, mediante TED, para conta de terceiros, indicada por fraudador, objetivando a aquisição de carta de crédito para viabilizar a compra de veículo automotor, vindo, em seguida, a descobrir que havia sido vítima de golpe. Instituição financeira ré responsável pela gestão das contas correntes destinatárias das transferências realizadas pelo autor – Relação de consumo – Não se descura que, em tese, questões envolvendo fraudes na compra e venda de veículo, mediante transferência de crédito para contas bancárias de terceiros para posterior levantamento por fraudadores, tendem, a princípio, romper o nexo de causalidade em relação ao agente financeiro responsável pela gestão das referidas contas, quando, evidentemente, demonstrada a imprudência do lesado e a ausência de falha ou defeito na prestação de serviços por parte da instituição bancária. Contudo, a situação dos autos envolve peculiaridades que culminam na adoção de entendimento diverso e, derradeiramente, no improvimento do apelo. Com efeito, segundo a inicial, o autor teria comunicado a ré acerca da fraude perpetrada por terceiros e esta, por sua vez, teria lhe informado acerca do bloqueio preventivo dos valores transferidos nas contas bancárias descritas nos autos, por suspeita de fraude. É verdade que ao contestar a ação a instituição financeira suplicada, ora apelante, negou tal versão, asseverando que nenhum funcionário seu teria fornecido tal informação ao autor, ora apelado. Sucede, no entanto, que instada a especificar provas, a instituição financeira suplicada renunciou expressamente à produção de quaisquer outras provas além daquelas já produzidas nos autos. Além disso, conquanto instada pelo Juízo a quo a carrear aos autos a documentação comprobatória acerca da apuração interna por ela levada a efeito, a instituição financeira suplicada se limitou a requerer sucessivas dilações de prazos para tanto, sem, no entanto, nada providenciar em termos efetivos do cumprimento do quanto lhe foi determinado. Com efeito, cumpria à instituição financeira ré, minimamente, indicar as datas em que teriam sido realizadas as transferências nas mencionadas contas e dos eventuais saques havidos para, a partir daí, contrariar a versão trazida com a inicial, qual seja, de que ela teria sido previamente avisada da fraude e teria, inclusive, providenciado o bloqueio preventivo das quantias existentes nas contas bancárias destinatárias. Realmente, somente com a exibição de tais dados, que certamente estavam inteiramente acessíveis à instituição financeira suplicada, já que responsável pela gestão das contas bancárias envolvidas na fraude, poder-se-ia apurar se ao tempo da reclamação levada a efeito pelo autor o saldo das referidas contas já estaria ou não zerado. Todavia, a ré nada providenciou nesse sentido, sendo certo, por outro lado, que nada alegou em tais termos. Tampouco justificou a ausência de juntada dos extratos das contas bancárias mencionadas, a fim de detalhar as transações financeiras e, eventualmente, demonstrar que ela estaria impossibilitada de bloquear as quantias, em razão de seu levantamento pelos correntistas em data anterior à denúncia levada a efeito pelo autor. E, ainda que se alegasse eventual entrave por conta do sigilo bancário para exibição desses extratos, competia à apelante, ao menos, justificar tal impossibilidade, informando, todavia, as datas das ocorrências, o que também não aconteceu. Nesse cenário, forçoso convir que a ré/apelante decaiu do ônus probatório. Destarte, razoável concluir que houve mesmo, in casu, falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira suplicada, que, segundo o autor teria sido avisada da fraude, procedido o bloqueio das contas destinatárias, porém, sem restituir-lhe as quantias respectivas. - Indiscutível, como decorrência do que dispõe o art. 14, do CDC, que a ré, instituição financeira, tem o dever de zelar pela segurança das transações bancárias levadas a efeito com seus clientes, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos danos por eles sofridos. Danos materiais e dever de indenizar evidenciados. – Recurso improvido.